Tribunal: TJSP
Processo: 2257149-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Correção monetária – Lei no 11.960/09 – Definição da matéria pelo E. STF no RE no 870.947/SE – Embargos de declaração nele opostos que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Correção monetária – Lei no 11.960/09 – Definição da matéria pelo E. STF no RE no 870.947/SE – Embargos de declaração nele opostos que foram rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente proferida – Observância da orientação do E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905) - Violação à coisa julgada – Inocorrência – Precedentes – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2257149-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são agravantes JOSÉ
AUGUSTO DA SILVA, VALDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS, ROSÂNGELA DOS
SANTOS ARAÚJO, MÁRIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, MARIA MAZIERO,
MARIA DE LOURDES COELHO PEREIRA, LUIZ SEBASTIÃO, JOSÉ RODRIGUES,
JOSÉ DE SOUZA PINHEIRO, JOSÉ CÍCERO GONÇALVES, ADALBERTO GOMES
DA SILVA, JOILDO TAVARES DE ALMEIDA, JOEL DA SILVA ROVE, JOCELINO
RODRIGUES FILHO, GUIOMAR GONÇALVES GOUVEIA, EMÍLIO BATISTA DE
ABREU, EDIVALDO DE SOUZA, DALVA DOS SANTOS OLSEN, CÍCERO
PEREIRA RODRIGUES e ANTÔNIO VICENTE DA SILVA FILHO, é agravado
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
2
VOTO No 29.716 – PROCESSO DIGITAL
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2257149-72.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: JOSÉ AUGUSTO DA SILVA E OUTROS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
Juiz de primeira instância: José Daniel Dinis Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA IMPUGNAÇÃO Correção monetária Lei no
11.960/09
Definição da matéria pelo E. STF no RE no
870.947/SE Embargos de declaração nele opostos que foram
rejeitados e afastada a modulação da decisão anteriormente
proferida Observância da orientação do E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905)
- Violação à coisa julgada Inocorrência Precedentes Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
reproduzida às fls. 360/363 que, nos autos do cumprimento de sentença,
acolheu a impugnação, homologando os cálculos do recorrido que aplicavam
a Lei no 11.960/09. Pela sucumbência, condenou os impugnados ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez) por cento sobre
o valor atualizado da diferença apontada na impugnação, observada eventual
justiça gratuita.
Insurgem-se os agravantes (fls. 01/08), sustentando que o artigo
1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 870.947 (Tema 810), sendo de rigor a imediata aplicação do índice de
correção monetária IPCA-E para todo o período. No dia 03 de outubro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
3
2019, houve o julgamento dos embargos de declaração lá opostos e o
Tribunal, por maioria, rejeitou a todos eles e não modulou os efeitos da
decisão proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator para o Acórdão. A decisão que havia sido proferida anteriormente
pelo Ministro Relator Luiz Fux no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947 (Tema 810 do STF) dizia respeito apenas à modulação da tabela a
ser utilizada nas atualizações dos débitos da Fazenda Pública, discutia apenas
a utilização ou não da Taxa Referencial (TR) para todo o período ou a
modulação aplicando-se também o IPCA-E da forma como estava sendo
utilizada. Tal decisão concedeu efeito suspensivo aos embargos de declaração
que lá foram opostos (RE 870.947 - Tema 810). No julgamento dos embargos
de declaração havido no dia 20/03/2019, embora o Ministro Gilmar Mendes
tenha pedido vista dos autos, o julgamento ocorreu e a maioria já votou pela
aplicação do índice IPCAE, ou seja, não haveria modulação com o índice TR.
Com o julgamento de todos os embargos de declaração opostos, no dia
03/10/2019, restou absolutamente definido o índice de correção monetária.
Importante destacar que a discussão acerca do índice de correção monetária é
matéria de ordem pública e pode ser questionada a qualquer momento
processual e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício, visto que é
uma obrigação acessória ao principal e não se sujeita à preclusão. Assim,
deve ser reformada a decisão que acolheu a aplicação da Tabela Prática,
condenando-se o agravado ao pagamento de honorários sucumbenciais.
Não foi deduzido pedido de efeito suspensivo ou de tutela
antecipada recursal (fls. 366).
Foi ofertada contraminuta (fls. 369/372).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
4
Pretendem os agravantes a aplicação do IPCA-E, a título de
correção monetária, tendo em vista o julgamento definitivo do Tema 810 pelo
E. Supremo Tribunal Federal.
Razão lhes assiste.
Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
embargos de declaração opostos no REsp 1.205.496/SP, sob o regime dos
recursos repetitivos, acerca da problemática da coisa julgada e da
possibilidade de aplicação imediata da Lei no 11.960/09 às ações em curso,
esclareceu que:
“Assim, pode-se dizer que tais acessórios da condenação estão
submetidos à 'cláusula rebus sic stantibus' e a sentença
proferida nos autos, em relação a eles, possui eficácia futura
desde que mantida a situação de fato e de direito na época em
que ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em
julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar
a atualização do percentual em vigor no momento do
cumprimento da obrigação, sem que, com isso, se configure
violação à coisa julgada”.
Dessa forma, não há de se cogitar em violação à coisa julgada a
revisão dos critérios para o cálculo da correção monetária e dos juros de
mora. Nesse sentido: (1) AI 3000939-02.2018.8.26.0000 - Relator: Renato
Delbianco - 2a Câmara de Direito Público - j. 26.06.2018; (2) AI
3001417-10.2018.8.26.0000 - Relator: Fernão Borba Franco - 7a Câmara de
Direito Público - j. 26.06.2018.
Este relator, com a participação dos insignes Desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
5
J. M. Ribeiro de Paula e Edson Ferreira da Silva, já defendeu essa linha de
entendimento: AI 3001143-46.2018.8.26.0000 Comarca de São Paulo j. em
04/07/18.
Feitas tais considerações, a partir do julgamento do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal Federal,
não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem adotados no
cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que devem seguir os
critérios determinados no referido julgado, que fixou a seguinte tese, in
verbis:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
6
de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (RE 870.947-RG/SE, Rel. Ministro LUIZ FUX,
Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017).
No mesmo sentido, manifestou-se o E. Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema 905):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À
REGRA
PREVISTA
NO
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO
JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
7
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta
de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos
em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
8
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas.
No
âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas,
no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
9
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2. Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3. Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na
repetição de indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada
sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
10
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto. (...)
(REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018)
Não é demais acrescentar que, em 24 de setembro de 2018, o E.
Supremo Tribunal Federal deferiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos
embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, nos autos
do RE 870.947/SE (Tema 810), sob o fundamento de que “a imediata
aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da
apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de
pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública,
ocasionando graves prejuízos às já combalidas finanças públicas”.
No entanto, em 03 de outubro de 2019, todos esses embargos
foram julgados e rejeitados, por maioria de votos, ocasião em que não houve
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida.
Por fim, em 30 de outubro de 2019, foi mantida a tese firmada
no REsp 1.492.221/PR quanto a não aplicação da Lei no 11.960/09,
relativamente à correção monetária, nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
Diante desse panorama, de rigor a observância da orientação do
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR (Tema no 905),
as quais definem índice diverso do aplicado pelo recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2257149-72.2019.8.26.0000 -Voto no 29.716
11
Por conseguinte, faz-se mister a reforma da r. decisão atacada
para se determinar, quanto à correção monetária, a observância das decisões
proferidas nos mencionados recursos, com a inversão dos ônus
sucumbenciais.
À vista do exposto, dá-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
....